Tribunal: TJES
Processo: 5010086-50.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010086-50.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: ANA CRISTINA ALVES LEITE

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010086-50.2023.8.08.0030

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO (A): ANA CRISTINA ALVES LEITE

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MERCADO LIVRE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS., ajuizada por ANA CRISTINA ALVES LEITE, ora Recorrida, em face de e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., ora Recorrente.

Narra a parte Recorrida, em síntese, que no dia 25/08/23, adquiriu uma “Bateria D-one Rocket Dr22 Bss Blue Satin Sparkle Acústico” por meio da plataforma virtual de venda da Recorrente, pelo valor de R$ 2.452,20 (dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos). Contudo, até o momento a Recorrida não recebeu o produto, apesar da Recorrente afirmar que o mesmo foi entregue, todavia, sem apresentar qualquer recibo comprovando o recebimento do produto pela consumidora.

Por esta razão, manejou a presente ação pleiteando a devolução do valor pago e indenização por danos morais.

O Recorrente apresentou contestação (Id. 8655266) sustentando, em suma, preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito impossibilidade de responsabilização do Mercado Livre por danos morais e danos materiais diante da inexistência de ato ilícito e nexo causal, uma vez que os serviços foram devidamente prestados.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8655276), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

DISPOSITIVO.

Isto posto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que:

CONDENO a requerida, a pagar á autora, a importância de R$ 2.452,20 (dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), a título de indenização por danos materiais, sendo que em tal valor deverá ser acrescido de juros legais e correção monetária, desde a data do desembolso pela autora (25/08/2023) (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ);

CONDENO a requerida, ainda, a pagar a parte autora, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da data da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ); (...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8655278). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8655280)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença e condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

I – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

De pronto observo que a Recorrente é parte legítima para responder à demanda, tendo em vista que, além de integrar a cadeia de fornecedores, aufere lucros com a atividade exercida, devendo responder pelos danos causados aos consumidores.

Com efeito, na hipótese em análise, a compra foi efetuada por intermédio do Mercado Livre e o pagamento foi efetuado por meio do Mercado Pago (Id. 8655257 – comprovante pagamento do produto), gerenciador de pagamentos e empresa do mesmo grupo econômico.

Desse modo, tem-se que a parte ré prestou serviço de gerenciamento de vendas (Mercado Livre) e pagamento (Mercado Pago), permitindo a efetivação da relação de consumo entre a autora e terceiro, inclusive auferindo renda pela prestação desse serviço.

Assim, a relação estabelecida entre as partes consubstancia-se como de natureza consumerista e deve prevalecer a solidariedade inerente à espécie, de modo que a Recorrente atraiu para si a responsabilidade solidária com base na teoria do risco quando integrara a cadeia de fornecedores de serviço de compra e venda virtual, atuando como intermediadora da negociação e gerindo o pagamento efetuado pela Autora, ora Recorrida, não dando a segurança esperada pelo serviço disponibilizado em sua plataforma digital, na forma do art.
14
,
§ 1º
do
CDC
.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DA MARCA APPLE PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO PELO SITE QUE INTERMEDIOU A COMPRA - MERCADO PAGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES DE PRODUTOS.
DEVER DE RESTITUIR A QUANTIA PAGA PELO BEM. INTELIGÊNCIA DO ART.
18
,
§ 1º
,
II
, DO
CDC
. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008386211, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 30-04-2019).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE APARELHO NÃO ENTREGUE. DIREITO DO CONSUMIDOR, COMPRA REALIZADA PELA PLATAFORMA DIGITAL DO “MERCADO LIVRE”. DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS PELA SENTENÇA DO JUÍZO A QUO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DOUTO JUÍZO. NECESSIDADE DO RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO EM SEU EFEITO SUSPENSIVO, SOB PENA DE DANO IRREPARÁVEL. AUSÊNCIA DE RISCO PARA RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO EM SEU EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5001630-67.2020.8.08.0014, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

Nessas linhas, a Recorrente compõe a cadeia de fornecedores do produto adquirido pela Recorrida, sendo plenamente legítima para responder a presente demanda nos termos do art. 7º, parágrafo único do
Código de Defesa do Consumidor
. Posto isto, rejeito a preliminar suscitada.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

É cediço que na condição de prestadora de serviço, a Recorrente possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes, independentemente da verificação de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC, de modo que tal responsabilidade só pode ser elidida se o banco provar que, "tendo prestado o serviço, o defeito inexiste", ou que há "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros" (art. 14, parágrafo 3º, Ie II, do CDC), ou, ainda, se ocorrente caso fortuito ou força maior
, excludentes estas que não se verificam no presente caso.

De outra sorte, competia ao réu à produção de prova apta a infirmar as narrativas da parte autora, ora Recorrida, entretanto, não o fez,
não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015
. Logo, assiste razão à parte Recorrida no que tange ao ilícito praticado, Desta forma,
coaduno com o entendimento do Juiz sentenciante de que restou configurada a responsabilidade objetiva da ré MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, devendo indenizar a Recorrida pelos danos materiais e morais causados.

Conforme relatado, a Recorrida adquiriu uma “Bateria D-one Rocket Dr22 Bss Blue Satin Sparkle Acústico” no valor de R$ 2.452,20 (dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos) e jamais recebeu o produto, apesar de ter pago por ele.

Assim, diante das peculiaridades acima delineadas, com toda a
via crucis
percorrida pela Recorrida para resolução do problema com a aquisição da mencionada bateria, entendo que a situação posta não pode ser considerada como um mero dissabor do cotidiano da via moderna.

Ademais, a não entrega do produto adquirido, em loja virtual, não é mero aborrecimento, mas sim, um transtorno, frustração e desconforto, com o não recebimento do produto já pago, revelando extrema desconsideração da empresa Recorrente com o consumidor. A conduta da Recorrente no presente caso foi ainda mais agravada com sua desídia em não solucionar o caso administrativamente, o que a meu ver,
ultrapassa os limites da razoabilidade, excedendo a esfera do mero aborrecimento do cotidiano.

A jurisprudência pátria abraça este mesmo entendimento, a exemplo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. VENDA DE CELULAR REALIZADA EM SITE INTERMEDIADOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE PELO LOJISTA FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO UNILATERAL. ENTREGA DO PRODUTO APÓS LIMINAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PROCEDENTE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSIVO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5001055-11.2020.8.08.0030, Relator: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES, Turma Recursal - 2ª Turma).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE ESCRIVANINHA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. Sentença de procedência, condenando a Ré à restituição do valor pago pelo produto não entregue e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 que não merece reforma. Ausência de comprovação da entrega do produto. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e serviços. Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral configurado. Valor fixado na sentença que se mostra razoável e proporcional à hipótese, não merecendo retoque. Aplicação do Enunciado de nº 343 da súmula desta Corte de Justiça. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00145517520178190004, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 16/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).

Deste modo, correto foi o julgamento
a quo
ao reconhecer a ilicitude da Recorrente e o dano causado à parte Autora, acolhendo-se o pedido indenizatório, com respaldo no artigo
6º
,
VI
do
Código de Defesa do Consumidor
.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, e em análise ao conjunto probatório, entende-se que a indenização por dano extrapatrimonial deve ser mantida, eis que demonstrada a abusividade na prática adotada pela Recorrente, contribuindo e possibilitando para a perpetração dos prejuízos em face do consumidor.

Em relação aos danos morais, destaca-se o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)